Tribunal: TJSP
Processo: 9002548-25.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Pretendida cassação da decisão que decretou falta disciplinar, por alegada prescrição. Inocorrência. Mérito. Dano ao patrimônio, posse de instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem e tentativa de fuga. Provas seguras. Perda de fração dos dias anteriormente remidos, que pode e deve ser decretada. Inteligência do art. 127 da LEP. Precedentes fortes

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Pretendida cassação da decisão que decretou falta disciplinar, por alegada prescrição. Inocorrência. Mérito. Dano ao patrimônio, posse de instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem e tentativa de fuga. Provas seguras. Perda de fração dos dias anteriormente remidos, que pode e deve ser decretada. Inteligência do art. 127 da LEP. Precedentes fortes na jurisprudência. Agravo improvido.